Tribunal: TJMT
Processo: 1049920-42.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049920-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NIVALDO ANTONIO DE MAGALHAES - CPF: 383.633.051-20 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049920-42.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nivaldo Antônio de Magalhães

Recorrido(s):

Net Serviços de Comunicação S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e, ainda sim, persistem as cobranças por serviços ou produtos cancelados, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização desta natureza.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de
a)
declarar a inexistente os débitos discutidos na lide, posteriores ao pedido de cancelamento dos serviços, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, respectivamente, nos valores de R$ 90,00 (noventa reais), R$ 262,83 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e R$ 87,83 (oitenta e sete reais e oitenta e três centavos);
b)
Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

No presente caso, restou evidenciado que o consumidor contratou serviço da Reclamada, porém, em maio/2020, solicitou o cancelamento conforme protocolos informados na exordial (
719203532355323293574 e 719203502450903
), e, mesmo após a solicitação de cancelamento, a Reclamada continuou enviando cobranças a este título, fato que ensejou novas reclamações administrativas
(
719203639003393 e 719203696864703).

Constato que as cobranças foram realizadas por vários meses após o pedido de cancelamento (junho a novembro/2020) e não há impugnação dos protocolos citados, pela Requerida. Aliás, a Reclamada argumenta, em sua defesa, que somente houve a migração da linha para pré-pago e que os serviços de internet permaneceram ativos, sendo cancelados por inadimplência em janeiro/2021. Entretanto, pelas faturas apresentadas, referente ao período cancelado, constato que não há informações do consumo do serviço, o que confirma a tese do autor de cancelamento integral dos serviços.

Como se verifica, trata-se de relação de consumo e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

No tocante ao dano moral, a meu ver, a simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por dano moral,

mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, e, ainda sim persistem as cobranças por serviços ou produtos cancelados, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado pelo INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022